Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO PSICOTÉCNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DE DIREITO.

1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tese 485 em sede de Repercussão Geral).

3. Afere-se que o edital previu a aplicação de baterias de testes psicológicos, de modo que seus critérios não apresentam, ao menos em princípio, vício de ilegalidade ou mesmo de irregularidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.